Tribunal: STF
Processo: HC 205478
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão. Decisão fundamentada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. O STF já decidiu que “a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    4. Quanto à aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, não há como revolver fatos e provas para dissentir da conclusão do juízo de origem, tendo em vista a impossibilidade deste procedimento na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.